Tribunal: TJSP
Processo: 1061579-47.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Cartão de crédito consignado – Autor que alega ter contratado unicamente empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Cartão de crédito consignado – Autor que alega ter contratado unicamente empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário pode, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento, contudo, da restituição de valores – Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte – Recurso do autor parcialmente provido.